Tribunal: TJES
Processo: 5019726-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019726-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELENYR TRISTAO CHARPINEL

AGRAVADO: LUCIMAR TRISTAO DE SOUSA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019726-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ELENYR TRISTÃO CHARPINEL

AGRAVADA: LUCIMAR TRISTÃO DE SOUSA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. COMPROMISSO DE CESSÃO. NATUREZA OBRIGACIONAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. DISTINÇÃO ENTRE CESSÃO DEFINITIVA E CONTRATO PRELIMINAR. DECISÃO SURPRESA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por terceira prejudicada contra decisão interlocutória proferida em ação de inventário que, de ofício, declarou a nulidade de dois contratos particulares de compromisso de cessão de direitos hereditários firmados pela agravante, sob o fundamento de inobservância da forma pública prevista no art. 1.793 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) definir se contratos particulares de compromisso de cessão de direitos hereditários possuem validade jurídica sem a observância da forma pública exigida para a cessão definitiva;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O compromisso de cessão de direitos hereditários possui natureza jurídica obrigacional e preliminar, não operando a transferência imediata do direito sucessório.

A exigência de escritura pública prevista no art. 1.793 do Código Civil aplica-se à cessão definitiva de direitos hereditários, e não ao contrato preliminar que apenas gera obrigação futura de contratar.

O contrato preliminar não se submete à forma exigida para o contrato definitivo, nos termos do art. 462 do Código Civil.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais admite a validade da promessa de cessão de direitos hereditários formalizada por instrumento particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O compromisso de cessão de direitos hereditários possui natureza obrigacional e preliminar, sendo válido quando celebrado por instrumento particular.

A exigência de escritura pública prevista no art. 1.793 do Código Civil restringe-se à cessão definitiva de direitos hereditários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º e 10; CC, arts. 462 e 1.793.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.426.161/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 06.11.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1016342-70.2017.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 16.04.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5001813-03.2021.8.13.0325, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, pub. 04.07.2025; TJPR, Apelação Cível nº 0004210-82.2022.8.16.0170, Rel. Des. Domingos José Perfetto, j. 05.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019726-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ELENYR TRISTÃO CHARPINEL

AGRAVADA: LUCIMAR TRISTÃO DE SOUSA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELENYR TRISTÃO CHARPINEL
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES que, nos autos da ação de inventário (processo n. 5000258-49.2025.8.08.0001) referente ao espólio de Francisco Severiano de Souza, reconheceu, de ofício, a nulidade de dois contratos de compromisso de cessão de direitos hereditários dos quais a agravante figura como signatária.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que:
i)
possui legitimidade recursal na qualidade de terceira prejudicada, uma vez que a decisão atingiu diretamente negócios jurídicos válidos por ela celebrados fora do processo, sem que fosse previamente intimada ou integrada à lide;
ii)
a decisão é nula por configurar "decisão surpresa", violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (arts. 9º e 10 do CPC);
iii)
houve extrapolação dos limites da lide (decisão
extra
e
ultra petita
) e incompetência funcional do juízo do inventário para apreciar a validade de contratos particulares que demandam dilação probatória nas vias ordinárias;
iv)
no mérito, defende a validade dos instrumentos (IDs 69815923 e 69815927), alegando que possuem natureza de contratos preliminares de compromisso de compra e venda, sendo dispensável a escritura pública exigida pelo art. 1.793 do Código Civil para a cessão definitiva.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu total provimento para anular ou reformar a decisão, afastando a declaração de nulidade dos contratos.

Por meio da decisão monocrática de ID 17121279, o pedido de efeito suspensivo foi deferido para sobrestar os efeitos da decisão agravada no que tange à nulidade dos contratos até o julgamento final do recurso.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 17506058), defendendo a manutenção do
decisum
ao argumento de que
i)
a cessão de direitos hereditários é ato solene que exige, obrigatoriamente, escritura pública ou termo nos autos devidamente homologado, requisitos não observados nos instrumentos particulares apresentados;
ii)
a nulidade absoluta por vício de forma pode ser reconhecida pelo magistrado quando os fatos estão provados documentalmente no bojo do inventário; e
iii)
a agravante, embora terceira, celebrou negócios que visavam retirar bens do acervo hereditário de forma irregular, justificando a intervenção judicial para preservar a integridade do espólio.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que o processo de inventário n. 5000258-49.2025.8.08.0001, relativo ao espólio de Francisco Severiano de Souza, tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES. Constato, ainda, que no bojo do referido feito foram apresentados instrumentos particulares de compromisso de cessão de direitos hereditários (IDs 69815923 e 69815927), nos quais a agravante, Elenyr Tristão Charpinel, figura como signatária.

O Juízo de origem, contudo, reconheceu de ofício a nulidade dos referidos instrumentos, sob o fundamento de que o art. 1.793 do Código Civil determina que a cessão de direitos hereditários deve ser feita por escritura pública, considerando que os contratos particulares não observaram o princípio da legalidade formal. Contra esse comando foi interposto o presente agravo de instrumento.

No entanto, entendo que a natureza jurídica dos instrumentos apresentados difere da cessão definitiva. Isso porque os documentos em questão não operam a transferência imediata do direito sucessório, mas constituem compromissos de natureza meramente obrigacional e preliminar. Tais instrumentos criam uma obrigação de fazer, qual seja, a outorga futura do instrumento definitivo, conforme se depreende das cláusulas que preveem a assinatura de escritura pública em momento posterior.

Dessa forma, a distinção entre a cessão definitiva (ato translativo) e o compromisso de cessão (ato obrigacional) é fundamental, pois o contrato preliminar não se sujeita à forma pública exigida para o contrato principal, nos termos da exceção prevista no art. 462 do Código Civil.

Para além disso, a jurisprudência consolidada admite a validade da promessa de cessão de direitos hereditários por instrumento particular, conforme demonstram os precedentes a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
(...) 3. Há precedentes desta Corte, no sentido de que a cessão de direitos hereditários possui natureza obrigacional, podendo assim, ser lavrada em documento particular. (...) (STJ - AgInt no REsp: 1426161 SP 2013/0412600-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - 4ª TURMA, DJe 06/11/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - (...) COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – CONTRATO DE CARÁTER PRELIMINAR – REQUISITO FORMAL DISPENSADO – ARTIGO 462 DO CÓDIGO CIVIL (...)
2. o instrumento particular firmado tem caráter autônomo e vinculativo em relação às partes (...) não havendo falar em necessidade de revestimento da modalidade de escritura pública para que produza efeitos o contrato que preenche todos os demais requisitos inerentes à regularidade do negócio jurídico (...) (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 1016342-70.2017.8.11.0041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - (...) COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS - CONTRATO DE CARÁTER PRELIMINAR - REQUISITO FORMAL DISPENSADO - ARTIGO 462 DO CÓDIGO CIVIL - NATUREZA OBRIGACIONAL - POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO POR MEIO DE INSTRUMENTO PARTICULAR (...)
(TJMG - Apelação Cível: 50018130320218130325, Relator: Des.(a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, Publicação em 04/07/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – (...) INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO E PROMESSA DE VENDA E COMPRA/CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL RURAL – CONTRATO PRELIMINAR – NÃO SE TRATANDO DE DISPOSIÇÃO SOBRE DIREITOS REAIS OU CESSÃO DEFINITIVA DE DIREITOS HEREDITÁRIO, O CONTRATO PRELIMINAR DISPENSA A OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA PARA O CONTRATO DEFINITIVO (...)
(TJPR - 0004210-82.2022.8.16.0170, Relator: Domingos José Perfetto, 19ª Câmara Cível, Publicado em 05/04/2024).

Pelo exposto, compreendo que os instrumentos firmados pela agravante são válidos como promessas de cessão, não se submetendo à obrigatoriedade da escritura pública neste momento processual. Eventual controvérsia sobre a eficácia desses instrumentos deverá ser veiculada em ação autônoma, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, uma vez que a agravante sequer integra a relação processual originária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ELENYR TRISTÃO CHARPINEL
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, afastando a declaração de nulidade dos contratos de compromisso de cessão de direitos hereditários de IDs 69815923 e 69815927.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.